Tribunal: TJES
Processo: 5004451-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5004451-13.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Cariacica
Recorrente (Paciente): Roberto Gonçalves de Araújo
Impetrante: Thiago Ferreira Medeiros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por tentativa de homicídio ocorrida em 2004, cuja prisão se deu apenas em 2022, após anos de desmembramento do feito e expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e pede revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em apurar se a manutenção da prisão preventiva, mesmo após longo lapso temporal desde os fatos, configura constrangimento ilegal em razão da suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos autorizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do STF e do STJ reconhece que a contemporaneidade se refere à persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, não à data do crime.
4. A gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente e ao estágio avançado do processo (com sentença de pronúncia proferida), justificam a prisão preventiva.
5. Ausência de ilegalidade ou de fatos novos que infirmem os fundamentos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do crime, mas à persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar, ainda que decorrido longo tempo entre o fato e a efetivação da prisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, HC-AgR 185.893/SP, Primeira Turma, Relª Min. Rosa Weber, DJE 26/04/2021;
– STJ, HC 664.289/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
– STJ, AgRg no RHC 161.626/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5004451-13.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Cariacica
Recorrente (Paciente): Roberto Gonçalves de Araújo
Impetrante: Thiago Ferreira Medeiros

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por tentativa de homicídio ocorrida em 2004, cuja prisão se deu apenas em 2022, após anos de desmembramento do feito e expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e pede revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em apurar se a manutenção da prisão preventiva, mesmo após longo lapso temporal desde os fatos, configura constrangimento ilegal em razão da suposta ausência de contemporaneidade dos fundamentos autorizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do STF e do STJ reconhece que a contemporaneidade se refere à persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, não à data do crime.
4. A gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente e ao estágio avançado do processo (com sentença de pronúncia proferida), justificam a prisão preventiva.
5. Ausência de ilegalidade ou de fatos novos que infirmem os fundamentos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do crime, mas à persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar, ainda que decorrido longo tempo entre o fato e a efetivação da prisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, HC-AgR 185.893/SP, Primeira Turma, Relª Min. Rosa Weber, DJE 26/04/2021;
– STJ, HC 664.289/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
– STJ, AgRg no RHC 161.626/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004451-13.2025.8.08.0000

PACIENTE: Roberto Gonçalves de Araújo

IMPETRANTE: Thiago Ferreira Medeiros

DESEMBARGADOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Ferreira Medeiros em favor de Roberto Gonçalves de Araújo, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A defesa sustenta que, apesar da antiguidade do feito — com fatos datados de 2004 —, o paciente não praticou qualquer novo delito, manteve vida regular e exerceu atividade laboral, pleiteando a revogação da prisão preventiva com fundamento na ausência de contemporaneidade e no princípio da presunção de inocência.

Nos autos, consta que o feito foi desmembrado em 2015 e permaneceu com mandado de prisão pendente por vários anos, sendo o paciente localizado e preso somente em 2022. A prisão foi mantida por decisão fundamentada, e o paciente foi regularmente citado e pronunciado, tendo optado por não recorrer da decisão.

A sentença de pronúncia reconheceu a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, indicando, em juízo de admissibilidade, a viabilidade da acusação de homicídio simples tentado. O longo período sem novos delitos, por si só, não afasta a excepcionalidade da medida cautelar, especialmente quando fundada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade evidenciada.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência desta Câmara, a exemplo do julgamento do Habeas Corpus nº 5016065-49.2024.8.08.0000, reconhece que a contemporaneidade não se vincula exclusivamente à data do crime, mas à permanência dos pressupostos autorizadores da prisão, como o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, cuja transcrição é feita
ipsis litteris
:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”
(STF; HC-AgR 185.893; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 26/04/2021; p. 142)

O entendimento também se alinha à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar, independentemente do lapso temporal entre o fato e a prisão (STJ, HC 664.289/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg-RHC 161.626/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato).

O crime imputado ao paciente — tentativa de homicídio — ostenta elevada gravidade. A medida extrema foi devidamente fundamentada, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal. A instrução se encontra em fase avançada, com sentença de pronúncia já proferida, o que reforça a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei penal.

Assim, ausentes elementos novos ou ilegais que infirmem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.